Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA ASCENDENTE, PERIGO PARA A INTEGRIDADE E SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE PESSOA IDOSA E APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS, PROVENTOS, PESÃO OU QUALQUER RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de lesão corporal contra ascendente e de outros previstos no estatuto do idoso, além do requisito da garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente teria agredido seu genitor, pessoa com 66 anos de idade à época dos fatos, com diversos socos na região toráxica, agressões que, segundo a vítima, ocorriam quase cotidianamente.
3. Os elementos de informação evidenciaram que o paciente também teria subtraído quantia do cartão bancário da vítima e a ameaçado, tudo com o intuito de obter a satisfação de suas necessidades materiais e sustentar seu vício.
4. O relato da vítima, no sentido de que o paciente é pessoa violenta, que o agride quase diariamente e que, em razão disso, teme por sua integridade física e por sua saúde, somado à notícia de reiteração delitiva, autorizam a manutenção da segregação cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.